Tribunal: TRF3
Processo: 5029388-61.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
409/575)

5029388-61.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029388-61.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: TRM TRANSPORTE RODOMODAL E LOGISTICA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 3o DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CDA’S. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- A controvérsia cinge-se na possibilidade de reconhecimento da nulidade das CDA's (não atendem os requisitos legais), bem como a suspensão dos atos de constrição enquanto não satisfeitas as dúvidas com relação ao crédito tributário.

- Quanto à nulidade da CDA (não atende os requisitos legais), declaro, inicialmente, que a Jurisprudência e Doutrina Pátria são assentes no sentido de reconhecer que a condição para a interposição de exceção de pré-executividade passa pelo atendimento, simultâneo, de dois requisitos, a saber: - é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e; - é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

In casu, tratando-se de Título Executivo exarado por Agente Público, gozando de presunção de veracidade, cabe ao contribuinte executado, para elidir a presunção de liquidez e certeza gerada pela CDA, demonstrar, pelos meios processuais postos à sua disposição, sem dar margem a dúvidas, algum vício formal na constituição do título executivo, sendo imprescindível, pois, analise probatória.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029388-61.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: TRM TRANSPORTE RODOMODAL E LOGISTICA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pela agravante (agravo de instrumento) TRM TRANSPORTE RODOMODAL E LOGISTICA LTDA., contra a decisão monocrática prolatada nos seguintes termos:

"Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRM TRANSPORTE RODOMODAL E LOGISTICA LTDA., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida no feito executivo, mantendo a higidez dos títulos executivos em cobro (observam os requisitos dos artigos 202, do Código Tributário Nacional, e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei Federal no. 6.830/80).

Alega a agravante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, tendo em vista que a dívida exequenda não preenche os requisitos exigidos no inciso II do parágrafo 5o do artigo 2o da Lei no 6.830/80 e no artigo 202 do Código tributário Nacional.

Contraminuta não ofertada.

É o relatório.

DECIDO.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Quanto à nulidade das CDA's (não atendem os requisitos legais), declaro, inicialmente, que a Jurisprudência e Doutrina Pátria são assentes no sentido de reconhecer que a condição para a interposição de exceção de pré-executividade passa pelo atendimento, simultâneo, de dois requisitos, a saber: - é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e; - é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

In casu, tratando-se de Títulos Executivos exarados por Agente Público, gozando de presunção de veracidade, cabe ao contribuinte executado, para elidir a presunção de liquidez e certeza gerada pela CDA, demonstrar, pelos meios processuais postos à sua disposição, sem dar margem a dúvidas, algum vício formal na constituição dos títulos executivos, sendo imprescindível, pois, analise probatória.

Nestes termos:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. SÚMULA 7/STJ DO STJ.

1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou o entendimento de que é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).

2. Tal entendimento, por sua vez, foi posteriormente consolidado com a edição da Súmula 343 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

3. O acórdão recorrido, ao entender que "o argumento de que existe diferença entre o valor do débito descrito na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e o valor principal descrito na certidão de dívida ativa não é matéria cognoscível pela via da exceção de pré-executividade ante à necessária análise de matéria probatória", considerou os pressupostos fáticos e probatórios que emergem do caso concreto, razão pela qual se aplica o óbice da Súmula 7/STJ para a solução do recurso. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 358.750/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12/4/2018; AgRg no REsp 1.340.985/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/11/2013.

4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.

(AREsp 1269065/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)"

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Publique-se. Intime-se."

Com contrarrazões ao recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021. (...) § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 3o DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CDA’S. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- A controvérsia cinge-se na possibilidade de reconhecimento da nulidade das CDA's (não atendem os requisitos legais), bem como a suspensão dos atos de constrição enquanto não satisfeitas as dúvidas com relação ao crédito tributário.

- Quanto à nulidade da CDA (não atende os requisitos legais), declaro, inicialmente, que a Jurisprudência e Doutrina Pátria são assentes no sentido de reconhecer que a condição para a interposição de exceção de pré-executividade passa pelo atendimento, simultâneo, de dois requisitos, a saber: - é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e; - é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

In casu, tratando-se de Título Executivo exarado por Agente Público, gozando de presunção de veracidade, cabe ao contribuinte executado, para elidir a presunção de liquidez e certeza gerada pela CDA, demonstrar, pelos meios processuais postos à sua disposição, sem dar margem a dúvidas, algum vício formal na constituição do título executivo, sendo imprescindível, pois, analise probatória.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão